Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-47.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-47.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: DOMINGOS CASTRO PASSOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, AILEN EUTALIA MOURA LINO, ADRIANA GRAZIELLA CRISTINA ARAUJO LUZ BRITO, LEONARDO BAHIA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, ao manter a sentença de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à interpretação das cláusulas contratuais que, segundo sustenta, não lhe impunham deveres de fiscalização direta. Requereu-se manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise detalhada das cláusulas contratuais e das provas constantes nos autos, não havendo omissão ou contradição.

3. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício que autorize a oposição dos embargos, tratando-se de mera pretensão revisional.

4. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos não se destinam à reapreciação da causa, tampouco exigem manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 8000927-47.2023.8.05.0052, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargados
DOMINGOS CASTRO PASSOS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09